Tribunal: TJSP
Processo: 1068664-43.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – CNH – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – INOCORRÊNCIA.
1. Cuida-se de mandado de segurança em que requer o impetrante a anulação do Procedimento Administrativo que implicou em penalidade administrativa de cassação do direito de dirigir, alegando vícios no procedimento

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – CNH – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – INOCORRÊNCIA.
1. Cuida-se de mandado de segurança em que requer o impetrante a anulação do Procedimento Administrativo que implicou em penalidade administrativa de cassação do direito de dirigir, alegando vícios no procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir.
2. Restou comprovado que as notificações referentes ao Processo Administrativo de Cassação foram adequadamente expedidas para
o endereço cadastrado indicado pelo próprio impetrante, sendo ônus do proprietário do veículo automotor em manter seus dados cadastrais atualizados. Inexistência, ademais de direito líquido e certo a ser garantido.
3. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não elidida no caso concreto.
4. Os documentos acostados demonstram, ademais, que houve a aplicação da penalidade, com o trânsito em julgado do processo administrativo encerrando-se o processo em definitivo. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556455
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068664-43.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
MOTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068664-43.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto 38142
Processo: 1068664-43.2019.8.26.0053
Apelante: Marcelo Mota dos Santos
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
Interessado: Delegado de Polícia Diretor do DETRAN/SP
Comarca de São Paulo
Juiz Prolator: Luis Eduardo Medeiros Grisolia
5a Câmara de Direito Público
RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR CNH NULIDADE
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CASSAÇÃO
DO DIREITO DE DIRIGIR INOCORRÊNCIA.
1. Cuida-se de mandado de segurança em que requer o impetrante
a anulação do Procedimento Administrativo que implicou em
penalidade administrativa de cassação do direito de dirigir,
alegando vícios no procedimento administrativo de cassação do
direito de dirigir.
2. Restou comprovado que as notificações referentes ao Processo
Administrativo de Cassação foram adequadamente expedidas para
o endereço cadastrado indicado pelo próprio impetrante, sendo
ônus do proprietário do veículo automotor em manter seus dados
cadastrais atualizados. Inexistência, ademais de direito líquido e
certo a ser garantido.
3. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não elidida
no caso concreto.
4. Os documentos acostados demonstram, ademais, que houve a
aplicação da penalidade, com o trânsito em julgado do processo
administrativo encerrando-se o processo em definitivo. Sentença
mantida.
Recurso desprovido.
Vistos;
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO MOTA DOS SANTOS em face da r. sentença de fls.
85/89, nos autos da ação mandamental impetrada contra ato do
DELEGADO DE POLÍCIA DIRETOR DO DETRAN/SP, por meio da
qual o DD. Magistrado a quo denegou a segurança consistente na
nulidade do bloqueio do prontuário do impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068664-43.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Em suas razões recursais sustenta, em síntese,
preliminarmente nulidade do processo administrativo porquanto
não foi notificado do processo de suspensão em violação ao seu
direito de ampla defesa e contraditório. No mérito, alega que: i)
diante da falta de notificação de instauração e processamento do
processo administrativo, para apresentação de defesa, deverá ser
anulado o procedimento administrativo consoante Resolução no
723/2018 c/c art. 265 do CTB, posto que o envio das notificações
não foi comprovado pela autoridade coatora, e; ii) Houve violação
dos princípios da Administração Pública a ensejar a nulidade do ato
administrativo eivados de vício formal ou processual.

Recurso devidamente processado e instruído com
as contrarrazões da parte adversa.
Instada a se manifestar a DD. Procuradoria Geral
de Justiça, declinou de intervir nos autos.
É o relatório. Passo ao voto.
Verifica-se que a sentença ora reexaminada deve
ser mantida, porque ausentes quaisquer vícios na instrução
processual que possam contaminar o “decisum”.
Trata-se de ação mandamental em que a parte
impetrante requer a declaração de nulidade do procedimento
administrativo contra ela instaurado que implicou na aplicação da
penalidade de cassação do direito de dirigir, vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068664-43.2019.8.26.0053 -Voto no
4
procedimento
administrativo
de
cassação
não
poderia
ser
instaurado sem antes estarem esgotados todos os meios de defesa
na
esfera
administrativa,
das
infrações que ensejaram a
penalidade de suspensão do direito de dirigir.
Ora, irretocável a respeitabilíssima sentença de
lavra do Exmo. Juiz Luis Eduardo Medeiros Grisolia, que bem
entendeu pela ausência de nulidade na formação do processo
administrativo, isto é, pela falta de elementos hábeis a corroborar
a alegação da parte impetrante de irregularidades no
procedimento instaurado: “Assim, conclui-se que é possível a
aplicação da penalidade, tendo em vista que o processo
administrativo já transitado em julgado e não é possível a
anulação, pois, de acordo com o § 1o do artigo 282 c/c 241 da Lei
n. 9.503/97, não houve cerceamento de defesa. Ocorre que o
impetrante foi notificado, conforme informações, e não apresentou
defesa tempestiva. Tal notificação foi enviada ao endereço que
consta no cadastro junto a o DETRAN, e qualquer alteração
deveria ter sido comunicada pela impetrante. Assim, presume-se
que a notificação foi válida.” (vide fl. 87).
E, deveras, o sobredito decisum não merece
reparo algum.
Ressalte-se, ainda, que “Além disso, é relevante
lembrar que os atos administrativos gozam de presunção de
legitimidade e de veracidade, competindo a quem os impugna
demonstrar a inobservância dos preceitos legais, o que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068664-43.2019.8.26.0053 -Voto no
5
presente caso, foi alegado, mas não comprovado pelos
documentos trazidos. Restou-se demonstrado às fls. 66/69 que o
impetrante foi notificado, o que põe por terra sua legação em
sentido contrário. A autoridade coatora junto a fls. 70 a certidão
de trânsito em julgado das decisões administrativas do processo
no 688265/2019 da impetrante em 27/05/2019. Por outro lado,
não houve violação ao princípio da ampla defesa, tal coo alegado
na inicial, não havendo direito líquido e certo a ser defendido na
via do presente “writ“ (vide fl. 88).
Em que pese as alegações do apelante quanto ao
não recebimento de nenhuma notificação a ensejar nulidade do
procedimento administrativo, da análise dos autos constam
documentos de expedição e postagem, bem como dos atos
praticados no decorrer do procedimento administrativo instaurado,
destinados ao endereço constante do banco de dados do DETRAN
(vide fls. 67/69 e 76/77).
Considerando a determinação expressa do ônus
do impetrante manter seus dados cadastrais atualizados, presume-
se válida a notificação enviada ao endereço cadastrado e
informado pelo condutor, conforme dispõe o art. 282, §1o, da Lei
Federal no 9.503/97, c/c art. 10, § 3o, da Resolução no 723/2018.
Como é cediço, é dever do proprietário do veículo
atualizar o cadastro do registro do veículo e de habilitação do
condutor, nos termos do art. 241 do Código de Trânsito Brasileiro,
considerando-se válida inclusive a notificação devolvida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068664-43.2019.8.26.0053 -Voto no
6
desatualização do endereço do proprietário do veículo (art. 282,
parágrafo 1o do mesmo diploma normativo). Com efeito, a mera
alegação de não ter sido notificado, por si só, não afastará a
presunção de legitimidade dos atos administrativos.
Além disso, os documentos acostados pela
autoridade impetrada demonstram que as notificações referentes
ao Processo Administrativo de Suspensão do direito de dirigir no
688265/2019, foram expedidas corretamente cadastrado juto ao
órgão público, o que se revela suficiente para reconhecer que
foram encaminhadas para o endereço correto.
Acrescento, ainda, que a autoridade impetrada
apresentou documentos que demonstram que houve o respeito ao
direito ao contraditório e à ampla defesa no referido procedimento
administrativo, consoante se extrai dos documentos acostados nos
autos (vide fls. 63/75). Aliás, o documento de fl. 75 (certidão
expedida pela Diretoria de Habilitação), é hábil a comprovar o
trânsito em julgado da decisão administrativa de cassação da CNH
e afastar a presunção de ilegalidade dos atos administrativos,
ainda mais quando cotejado com os demais documentos
apresentados pelo Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo.
Os documentos acostados demonstram, ademais,
que houve a aplicação da penalidade, com o trânsito em julgado
do processo administrativo encerrando-se o processo em definitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068664-43.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Posto isso, voto no sentido do desprovimento
do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR